Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE POLICIAL MILITAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO A MOTOCICLETA EM FUGA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AFASTADA.
I. Se as provas produzidas foram suficientes para a elucidação dos fatos controversos e relevantes da demanda, o indeferimento da inquirição de testemunhas não pode ser considerado hostil ao direito de defesa, nos termos dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. Ao passo que na demanda indenizatória ajuizada pelo terceiro em face da pessoa jurídica de direito público prescinde-se da alegação e demonstração de dolo ou culpa do agente, dada a natureza objetiva da responsabilidade civil, na demanda regressiva ajuizada pela pessoa jurídica de direito público em face do agente causador do dano não se prescinde da alegação e demonstração de dolo ou culpa, dada a natureza subjetiva da responsabilidade civil.
II. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e com o artigo 43 do Código Civil, o direito de regresso pressupõe a demonstração, na demanda intentada pela pessoa jurídica de direito público, que o agente causou o dano dolosa ou culposamente.
III. Sentença proferida na ação indenizatória ajuizada pelo terceiro que sofreu o prejuízo apenas habilita a pessoa jurídica de direito público condenada a postular, mediante demanda própria, o ressarcimento do valor despendido com a indenização provando que o agente provocou o dano dolosa ou culposamente, dada a limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada presente no artigo 506 do Código de Processo Civil.
IV. Os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos como fundamento da condenação da pessoa jurídica de direito público a indenizar vítima de acidente de trânsito não fazem coisa julgada, máxime em relação a terceiro, a teor do que prescreve o artigo 504 do Código de Processo Civil.
V. À falta de prova conclusiva de que o policial militar que dirigia a viatura causou dolosa ou culposamente o acidente com a motocicleta em fuga, é de rigor a improcedência da pretensão ressarcitória deduzida regressivamente pelo Distrito Federal, na esteira do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e provida.